Tribunal: TJDFT
Processo: 0728034-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728034-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONCEBIDA DE CARVALHO SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Concebida de Carvalho Santana, em face da r. decisão (ID. 50925145) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Tendo em vista o pedido de justiça gratuita, determinei que a Agravante juntasse documentação idônea para comprovar a necessidade de deferimento do benefício (ID 13382792). A Agravante, por meio da petição de ID 13906655, informa a desistência do presente recurso. Ante o exposto, e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator